Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-84.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE EM FACE DA LOCATÁRIA E IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE MOGI LTDA - RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – PREJUÍZOS ADVINDOS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO HOSPITAL PELO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE EM FACE DA LOCATÁRIA E IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE MOGI LTDA - RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – PREJUÍZOS ADVINDOS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO HOSPITAL PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE ARRESTO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES NÃO PROVIDAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002241-84.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelado JHSC COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E LOCAÇÃO
DE
BENS
PRÓPRIOS
LTDA.,
é
apelada/apelante
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO e Apelado HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1002241-84.2018.8.26.0361
APELANTE(S)/APELADO(S): JHSC COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E
LOCAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.; UNIMED PAULISTANA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OURO
APELADO(S): HOSPITAL E MATERNIDADE DE MOGI LTDA.
ORIGEM: MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.635
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
JULGADA PROCEDENTE EM FACE DA
LOCATÁRIA
E
IMPROCEDENTE
EM
RELAÇÃO

AO
HOSPITAL
E
MATERNIDADE
DE
MOGI
LTDA
-
RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA
PELA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM
PERFEITAS
CONDIÇÕES
ATÉ
A
ENTREGA
DAS
CHAVES

DANOS
MATERIAIS
DEMONSTRADOS

PREJUÍZOS ADVINDOS DA RELAÇÃO
LOCATÍCIA

INCABÍVEL
A
CONDENAÇÃO DO HOSPITAL PELO
CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
DE ARRESTO
LUCROS CESSANTES
NÃO DEMONSTRADOS
SENTENÇA
MANTIDA

APELAÇÕES
NÃO
PROVIDAS
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais decorrente de contrato de locação, na qual foi proferida a r. sentença de
fls. 1.097/1.106, para condenar a ré ao pagamento à autora da importância de R$
360.000,00, corrigidos monetariamente desde a apuração dos danos (fevereiro de
2017), sem a fluência de juros moratórios (artigo 18, alínea “d”, da Lei no
6.024/74), não acolhido o pedido contra a instituição hospitalar, cujo relatório fica
aqui incorporado.

Inconformadas com a solução adotada, recorrem

as partes, buscando a reforma do julgado.
Alega a autora JHSC Compra e Venda de
Imóveis e Locação de Bens Próprios Ltda. (fls. 1.124/1.147), em suma, que a
responsabilidade por indenizar não é somente da corré Unimed, mas também do
Hospital e Maternidade Mogi Ltda., em decorrência da prática de ato ilícito diante
da retirada de objetos incorporados ao bem imóvel. Pleiteia, além do valor
apurado na ação cautelar de produção de provas, o valor correspondente aos
aluguéis a título de lucros cessantes.
Argumenta que houve a ocorrência de nulidade
da sentença. Afirma que o hospital extrapolou os limites impostos para o
cumprimento do mandado de arresto, ocasionando danos no imóvel em questão.
Por seu turno, a corré Unimed Paulistana
sustenta (fls. 1.150/1.164), em preliminar, ilegitimidade passiva, pois os atos de
depreciação do imóvel ocorreram após a liquidação extrajudicial.
Afirma, ainda, responsabilidade de terceiro pela prática de ato ilícito e
impossibilidade de exercer atividades comerciais diante da liquidação
extrajudicial. Pugna pelo afastamento da condenação.
Apelos
regularmente
processados,
com
contrariedade a fls. 1.188/1.201 e a fls. 1.202/1.206.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida pela
apelante em face do Hospital apelado e da Unimed Paulistana, visando ao
reembolso do montante total de R$ 360.000,00, conforme apurado na ação
cautelar de produção antecipada de provas, além de lucros cessantes na quantia de
R$ 133.000,00, ambos com correção monetária e juros moratórios na forma da lei.
As partes celebraram contrato de locação (fls.
756/764), com aluguel mensal de R$ 15.000,00, com prazo determinado de
sessenta meses, contudo a locatária tornou-se inadimplente a partir de outubro de
2015, porquanto entrou em liquidação extrajudicial e abandonou o imóvel, sem
pagar aluguéis e encargos.
A locatária, era também devedora da corré
Hospital e Maternidade de Mogi Ltda. Dessa forma, ingressou com ação cautelar

de arresto dos bens móveis de propriedade da Unimed, os quais tinham sido
abandonados no imóvel pertencente à autora.
Ocorre que ao cumprir a ordem judicial
ocasionou danos ao imóvel, os quais foram levantados na ação cautelar de
produção antecipada de provas, processo no 1015060-24.2016.8.26.0361.
A despeito da alegação de que os prejuízos no
imóvel foram decorrentes do cumprimento da decisão judicial pelo corréu
Hospital e Maternidade de Mogi Ltda., o contrato de locação foi firmado com a
Unimed, quem obrigou-se a restituir o imóvel em perfeitas condições.
Não tem cabimento a condenação do Hospital
corréu pelos reparos do imóvel, ainda que os danos possam ter sido ocasionados
com a retirada dos móveis, por ordem judicial. Por certo, os prejuízos são
oriundos da relação locatícia existente.
A entrega das chaves do imóvel ocorreu em
22/07/2016, nos autos da demanda de despejo, mediante depósito das chaves em
cartório pelo réu Hospital e Maternidade Mogi Ltda., que as detinha em seu poder,
em virtude do arresto supramencionado.
Igualmente, não merece guarida a pretensão da
autora quanto aos lucros cessantes de: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais),
referentes ao período de 2 (dois) meses em que o imóvel permaneceu desocupado,
deixando de lucrar e de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), relativos ao
período de 5 (cinco) meses em que houve a isenção de aluguel à nova locatária.
Não restaram demonstrados os alegados lucros
cessantes alegados na inicial concernentes ao período em que o imóvel ficou
fechado, não podendo, de fato, haver condenação nesse âmbito e não ficou
comprovada a cessação de vantagem ou perda concreta de negociação locatícia.
A mera perspectiva de recebimento contínuo de
verbas de locação não atende ao pressuposto legal para a concessão da
importância pretendida.
Para que haja condenação a condenação por
danos materiais, nesta incluído os lucros cessantes, exige-se prova dos prejuízos
efetivamente suportados.
Nesse âmbito, em razão do julgamento parcial da
demanda resta configurada a sucumbência recíproca, pertinente à condenação das

partes à repartição das custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.
Diante de tais considerações, sob nenhum ângulo
podem vingar os apelos, preservada a conclusão adotada pelo juízo, bem assim os
fundamentos de análise e valoração dos elementos de prova.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos,
ora majorados os honorários sucumbenciais, em 16% (dezesseis por cento) sobre
o valor atualizado da causa, em favor do Hospital e Maternidade de Mogi Ltda,
nos termos do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR